Tribunal: TJSP
Processo: 2166092-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, X, DO CPC – Possibilidade da liberação do montante bloqueado, tendo em vista tratar-se de única reserva monetária, com valor inferior a 40 salários mínimos, não se apurando ou provando o abuso, a má-fé

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, X, DO CPC – Possibilidade da liberação do montante bloqueado, tendo em vista tratar-se de única reserva monetária, com valor inferior a 40 salários mínimos, não se apurando ou provando o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança por parte do executado – Precedentes do STJ - Agravo provido.